Tribunal: CARF
Processo: 10935.902383/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE
Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota ZERO não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do material a ser examinado, constituem custo da produção, essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de produtos para revenda.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.902383/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.927 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
CRÉDITO.
PRODUTOS
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
IMPOSSIBILIDADE
Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota ZERO
não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não
cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o, II
da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
COM
SUSPENSÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos,
serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.902383/2013-98
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na
ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo
produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS
ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o
custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para
produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO.
LABORATÓRIO.
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com
exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na
produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do material
a ser examinado, constituem custo da produção, essenciais para o
desenvolvimento da atividade produtora.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a
crédito presumido no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e
serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de
produtos para revenda.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 125.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas dos créditos das contribuições apuradas
sobre despesas com pallets e dos gastos com os bens e serviços a seguir discriminados: a-
créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas granjas e na fábrica
de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no controle da
temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção de temperatura de contêineres; b-
material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em roupas, material para
desratização; c- serviço de controle de pragas, coleta e transporte de resíduos, controle de
qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica de rações, coleta e transporte de resíduos da
produção, manuseio de contêineres, controle e monitoramento de pragas, serviço de
carga/descarga e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial e material
utilizado para o transporte de amostras para laboratórios. E, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar as glosas dos fretes de insumos com suspensão e
frete de produtos acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma empresa. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, com relação a frete de produtos
acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma empresa. Divergiu o Conselheiro Marcos
Roberto da Silva, que negava provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedidos de ressarcimento de créditos da não cumulatividade do PIS da
COFINS, por créditos acumulados em operações no mercado interno e nas exportações, em
razão da aplicação do artigo 6o da Lei 10.833/2003, artigo 17 da Lei 11.033/2004 e art. 16 da Lei
11.116/2005, formalizados em PER/DCOMPs referentes ao 4o trimestre de 2009 e aos 1o, 2o, 3o e
4o trimestres de 2010.
O presente processo trata da PER/DCOMP para ressarcimento de PIS – Mercado
Interno, 4o trimestre de 2010, de número 20385.15078.200613.1.1.10-9502.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

Conforme Relatório Fiscal de fls. 112-132, foi conferido tratamento manual para a
análise de todos os pedidos de ressarcimento. Para a verificação dos créditos, a fiscalização
realizou algumas intimações para que a Recorrente apresentasse diversos documentos e arquivos
digitais da escrituração fiscal e contábil, bem como a prestar informações acerca das operações
que geraram os créditos pleiteados.
Nas respostas às intimações também foram apresentados arquivos digitais e
informação com dados sobre as atividades desenvolvidas pela empresa, acompanhada de uma
planilha contendo os demonstrativos analíticos de apuração dos créditos resumidos pelas linhas
respectivas dos DACON - denominados “Fechamento Anual”, arquivos e demonstrativos estes
utilizados no decurso da ação fiscal para as apurações devidas.
Com base em toda essa documentação, a fiscalização realizou a apuração dos
créditos de PIS e Cofins referentes à aquisição de bens para revenda e bens e serviços utilizados
como insumos no processo produtivo, realizando o cruzamento com os dados constantes da
planilha demonstrativo apresentada pela Recorrente contendo a indicação dos montantes que
geraram os créditos apurados, não tendo sido apurada nenhuma inconsistência entre os dados
constantes dos documentos apresentados e os respectivos registros.
Toda essa auditoria fiscal realizada, documentação e conclusão fiscal foi reunida
no processo de no 10935.720101/2014-17, servindo de fundamento para os despachos decisórios
emitidos para cada uma das PER/DCOMP referentes ao ano-calendário de 2010 e 4o trimestre de
2009.
Para a análise dos créditos, a autoridade fiscal adotou o conceito de insumos
previsto na Instrução Normativa SRF no 404/2004, considerando-se como tal, a matéria-prima, o
produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações
em função da ação diretamente exercida sobre o produto ou serviço, desde que os mesmos não
estejam incluídos no ativo imobilizado da empresa.
A partir deste conceito de insumos, a fiscalização realizou glosas nos créditos, por
entender que representavam situações que não se enquadravam no referido conceito ou não
atendiam outros requisitos exigidos pela legislação para sua apropriação:
22. Tendo em vista a grande quantidade de operações e de tipos de bens e serviços
elencados pelo contribuinte como aplicados na produção e, portanto, geradores de
créditos de PIS e COFINS, a apuração foi dividida em duas partes: a) em 1o lugar,
foram identificadas aquelas operações que por sua característica não eram
passíveis de gerar o crédito respectivo, e que são identificadas nos demonstrativos
elaborados pela fiscalização como sendo “sem intimação”, e b) em 2o lugar, as
operações em que não foi possível a identificação da fase ou momento do processo
produtivo em que os bens ou serviços eram aplicados e/ou qual era a utilidade de
cada um, e que são identificadas nos demonstrativos da fiscalização como sendo
vinculadas a determinado “Termo de Intimação Fiscal”.
23. Tendo em vista a grande quantidade de operações glosadas, as mesmas foram
agrupadas por tipo de bem/serviço vinculado, sendo que as páginas em que os
demonstrativos respectivos podem ser visualizados encontram-se indicadas nas
planilhas de apuração dos créditos básicos referentes ao 4o trimestre de 2009 (fl. 983) e
ao anocalendário de 2010 (fl. 984). Conforme pode ser verificado nos demonstrativos, a
maior quantidade de glosas refere-se às operações indicadas nos anexos ao Termo de
Intimação Fiscal no 1, haja vista a grande quantidade de bens/serviços indicados pelo
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

contribuinte como tendo sido aplicados no processo produtivo e que não foram
passíveis de imputação sem maiores questionamentos. (grifei)
As glosas realizadas estão a seguir discriminadas (grifos acrescentados):
COMPRAS COM ALÍQUOTA ZERO – Decreto no 6.426/2008
24. No cálculo dos créditos foram apropriadas as compras de produtos químicos
tributadas à alíquota zero, as quais não geram direito a crédito em conformidade com o
disposto no art. 1o, inciso I, do Decreto no 6.426/2008 (a partir de 08/04/2008) e art. 3o,
§ 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
FRETES S/ COMPRAS
25. Em conformidade com as disposições administrativas acerca do assunto, os fretes
sobre compras de insumos representam parcela do custo dos produtos transportados,
devendo, portanto, serem adicionados ao custo destes para fins de cálculo dos créditos
básicos. Desta forma, os fretes relacionados às compras dos produtos “aves para abate”,
“suínos para abate” e “milho em grãos” serão excluídos no cálculo do crédito básico do
PIS e da COFINS, haja vista que estes insumos não geram direito a apuração de crédito
por representarem operações beneficiadas com a suspensão da incidência das referidas
contribuições sociais (art. 9o da lei no 10.925/2004).
26. Sendo que o contribuinte faz jus ao crédito presumido da agroindústria estabelecido
pela Lei no 10.925/2004, os montantes referentes aos referidos fretes serão adicionados
ao custo dos insumos para os cálculos respectivos.
FRETES S/ TRANSFERÊNCIAS
27. No cálculo dos créditos foram apropriados gastos efetuados com fretes sobre
transferência de ração e outros produtos não identificados, os quais, entretanto, não
geram direito a crédito por falta de previsão legal.
BENS E SERVIÇOS EM GERAL
28. no cálculo dos créditos foram apropriados gastos com bens que não podem ser
enquadrados como insumos aplicados no processo produtivo da empresa, e que
representam despesas genéricas da atividade.
29. Considerando a grande quantidade de operações e a variedade de bens e serviços
vinculados (vide itens 22 e 23), no demonstrativo de apuração da base de cálculo dos
créditos básicos (fls. 983/984) as mesmas foram segregadas da forma a seguir indicada,
tendo sido observado, no caso da intimação no 1, a mesma designação apontada pelo
contribuinte nas informações prestadas:
► sem Intimação: Despesas com assessoria e consultoria, assistência médica,
assistência técnica, carga e descarga, cesta básica, cesta natalina, cobrança, comissões,
conserto, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos, elaboração de projetos,
honorários, inspeções, manuseio de containeres, material de escritório, monitoramento,
pallets, pedágios, propaganda e publicidade, rastreador de veículos, reflorestamento,
seguros, serviço de guincho, serviço de terraplanagem, transporte de funcionários e
treinamento;
► Intimação no 1 – ítem “a”: Despesas indiretas e imobilizado, controle de pragas,
coleta e transporte de resíduos, gastos com laboratórios, manutenção e consertos
diversos e serviços diversos;
► Intimação no 1 – ítem “b”: Despesas indiretas e imobilizado, uniformes e
equipamentos individuais de proteção, construções e reformas, Ferramentas e bens de
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

pequeno valor, manutenção de veículos, manutenção elétrica, hidráulica e gás/vapor,
manutenção de equipamentos industriais, mão-de-obra de manutenção industrial e
gastos diversos (cesta básica, comissões, despesas administrativas, estadia de transporte,
pallets, limpeza, material de segurança, pedágio, carga e descarga e transporte de
resíduos, transporte de funcionários);
► Intimação no 1 – ítem “c”: Despesas com exportação: despacho e legalização,
emissão de certificado de origem, manutenção em containeres, remessa de documentos,
tradução e assessoria.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
30. Dentre os créditos apurados pelo contribuinte verifica-se a apropriação de valores
vinculados a encargos de depreciação, sendo que não foi apresentado pelo contribuinte
demonstrativo com indicação da formação dos valores, conforme solicitação contida no
ítem 5 do Termo de Início de Ação Fiscal. Desta forma, a apuração dos valores foi
realizada a partir dos dados extraídos da contabilidade da empresa (fls. 976/978).
(...)
32. Entretanto, conforme demonstrativo anexo (fl. 979), parcela dos valores apropriados
pelo contribuinte nos cálculos do ano-calendário de 2010 referem-se a encargos de
depreciação de veículos, equipamentos de geração de energia, tratores, móveis e
utensílios, equipamentos de informática, equipamentos de comunicação, ajustes de
valores, além de conta denominada genericamente de “Depreciação Chapecó”, os quais
não geram direito a apropriação de crédito por falta de previsão legal. (grifei)
A fiscalização analisou as despesas abaixo e não encontrou inconsistências,
mantendo os créditos respectivos:
CRÉDITO SOBRE RÚBRICAS DIVERSAS
33. Nos demonstrativos de apuração dos créditos de PIS e COFINS (fls. 506/507) e nos
Dacon (fls. 71/492) referentes ao 4o trimestre de 2009 e ao ano-calendário de 2010,
foram informados como geradores de crédito operações referentes à despesas de energia
elétrica (linha 04), aluguéis de edificações (linha 05) e aluguéis de máquinas e
equipamentos (linha 06), sendo que não foi apurada nenhuma inconsistência nos
montantes escriturados, mantendo-se o valor informado como base de cálculo para
apuração dos créditos vinculados.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
A fiscalização ainda fez considerações sobre a possibilidade de aproveitamento de
créditos relacionados com a atividade agropecuária. Tendo em vista que a Recorrente exerce a
atividade de mercadorias classificadas nos capítulos 02.03 e 02.07 da NCM (carnes de suínos e
aves, comestíveis) e que foram efetuadas no decorrer do período vendas do referido produto com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins, foram estornados os montantes decorrentes da
aquisição dos insumos utilizados na produção das aves vendidas com suspensão, conforme
disposições constantes do artigo 8o, § 4o, inciso II, da Lei no 10.925/2004.
38. O crédito presumido da agroindústria foi calculado sobre o valor das aquisições de
pessoas jurídicas domiciliadas no País, com suspensão da exigibilidade do PIS e da
COFINS, e de pessoas físicas residentes no País, dos seguintes produtos agropecuários:
a) aves para abate, b) descartes de aves; c) suínos para abate, d) leitões para recria, e)
milho em grãos, f) quirera de arroz, e g) sorgo, produtos que estão albergados pelas
disposições da lei no 10.925/2004 e da IN/SRF no 660/2006, mediante a aplicação das
alíquotas indicadas nos respectivos diplomas legais.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

39. Entretanto, parcela das operações indicadas pelo contribuinte não se encontra
perfeitamente adequada aos ditames das normas legais que regem a matéria, conforme
relatado a seguir.
Ainda, a fiscalização analisou o sistema de integração da contribuinte para a
produção de aves para abate, realizado num contexto de parceria com produtores rurais, no qual
as aves, ração, medicamentos e outros insumos eram de propriedade da empresa e enviados aos
produtores rurais, pessoas físicas, para a criação dos animais e posterior devolução à KAEFER
para o abate. Assim, considerou que não se tratava de compra e venda de aves para abate, não
sendo possível a apuração do crédito presumido sobre estas “compras”, mas sim de uma
contratação de um serviço.
O produtor rural tem custos, já que usa bens, equipamentos e energia elétrica
própria para a criação das aves e que certamente será debitado da KAEFER. Consequentemente,
a fiscalização admitiu ser possível a tomada de crédito sobre estas despesas, inclusive sobre o
transporte destes produtos, desde que devidamente comprovadas, sendo possível considerar a
razão, medicamentos e que tais como insumos dessa produção, mas não poderia realizar a
apuração de crédito presumido, sob pena de uma dupla dedução. Assim, realizou a exclusão dos
montantes vinculados a operações nos contratos de parceria:
OPERAÇÕES EM CONTRATOS DE PARCERIA
40. Do montante das entradas utilizadas no cálculo do crédito presumido sobre produtos
de origem animal, a quase totalidade do produto “aves para abate” não foi adquirida de
terceiros, mas refere-se à parcela dos produtores pessoas físicas em contratos de
parceria agrícola firmados com o contribuinte (fls. 548/572 e 658/758). Tal conclusão
advém da logística empregada no sistema de integração ou parceria adotado e da análise
dos contratos firmados com os denominados parceiros-criadores, conforme cópia
exemplificativa apresentada pelo contribuinte (fls. 523/541).
41. Nestes contratos de parceira fica evidente que os animais e os insumos são de
propriedade do contribuinte, sendo apenas remetidos às propriedades rurais dos
parceiros para a realização da contra prestação de serviços na sua criação e posterior
devolução, devendo o parceiro, em resumo, seguir rígido sistema de manejo pré-
estabelecido, adotar na alimentação dos animais exclusivamente a ração e
medicamentos fornecidos pela empresa e ao final do prazo estabelecido devolver o lote
completo. A parcela do produtor integrado no contrato de parceria é um percentual
ajustado por uma série de fatores, conforme definições contidas na cláusula 6a do
contrato.
42. Na realidade, o que se verifica nestas operações é a inexistência de uma operação de
compra e venda entre as partes contratantes, haja vista que os insumos diretos aplicados
(pintainhos, rações, concentrados, medicamentos, etc) são de propriedade da empresa e
apenas transferidos por tempo determinado para o parceiro-criador para a consecução
do objeto da parceria, que ingressa com a mão-de-obra, a estrutura física, os
equipamentos, a energia elétrica consumida, além de outros, devendo devolver o
resultado da parceria (aves para abate) após o transcurso do tempo previamente
acordado, momento em que é emitida nota fiscal representativa do quinhão que lhe
compete. Ou seja, em nenhum momento se dá a transferência da propriedade do produto
principal (frango para abate), havendo, isto sim, a posse provisória dos bens utilizados
na sua produção pelo parceiro-criador. Além dos insumos diretos aplicados, é
importante frisar que a empresa também é responsável pelo transporte dos produtos
de/para a propriedade do parceiro-criador, pela assistência técnica e por outros custos
associados à operação.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

43. Também é importante destacar que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a empresa
estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas aquisições. Na
primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos propriamente ditos, os
quais são transferidos para o parceiro-criador e posteriormente devolvidos já
transformados em animais para abate (resultado da parceria). Na segunda vez, dar-se-ia
pela apropriação do montante que compete ao parceiro-criador no contrato firmado, pois
neste montante estão agregados os custos dos insumos transferidos e outras despesas de
responsabilidade da empresa, adicionados àqueles de responsabilidade do criador pessoa
física.
44. O contribuinte poderia arguir que no montante final do custo do produto entregue
também estariam agregados os custos suportados pelo parceiro-criador, o que é uma
realidade, haja vista que este, além da mão-de-obra pura e simples, também é
responsável pela infraestrutura, pelos equipamentos e pela energia elétrica (sem
exclusão de outros). Neste caso, e tendo em vista que em contrato de parceria todos os
custos devam ser considerados, independentemente de quem os tenha suportado
diretamente, entendo que a empresa poderia apropriar-se de créditos calculados sobre as
operações autorizadas pela legislação do PIS e da COFINS de responsabilidade do
parceiro-criador (energia elétrica, depreciação e manutenção do imobilizado,
manutenção dos equipamentos, etc), desde que devidamente demonstrada e
comprovada. (grifei)
Também foram excluídos da base de cálculo do crédito presumido as revendas de
grãos e aves e suínos para abate:
REVENDA DE GRÃOS E SUÍNOS PARA ABATE
48. No decorrer do período de apuração foram efetuadas revendas dos produtos “milho
em grãos”, “sorgo” e “suínos para abate”, sendo que foi apurado crédito presumido da
agroindústria sobre a aquisição dos mesmos, procedimento este incorreto, pois, por
óbvio, os produtos revendidos não foram utilizados como insumos para a produção das
mercadorias elencadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e, portanto, não geram direito a
apuração do referido benefício fiscal, condição esta, inclusive, disciplinada no inciso II
do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Após todas as considerações, apresentou os cálculos para apuração dos créditos,
débitos e saldos remanescentes do PIS e da Cofins nos períodos indicados, sendo que o montante
passível de ressarcimento representa o saldo credor vinculado a operações de venda no mercado
interno, remanescentes em cada trimestre-calendário após as utilizações por desconto ou
compensação no mesmo período.
Por consequência, foi proferido o Despacho Decisório de fl. 109, não
reconhecendo os créditos requeridos, conforme conclusão a seguir:
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado.
Notificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 02-41, para instalar o contraditório em relação ao saldo credor de PIS Não-
Cumulativo — Mercado Interno, e questionar a parcela não reconhecida de um total de R$
75.431,58, referente ao 4° trimestre de 2010, formulado no Pedido Eletrônico de Ressarcimento,
fundado nos argumentos a seguir sintetizados:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

Em 25 de julho de 2018 a 3a Turma da DRJ/CTA proferiu o Acórdão 06-63.269,
fls. 145-160, para julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a
integralidade das glosas nos mesmos fundamentos do despacho decisório:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços
intrinsecamente vinculados à fabricação de produtos da empresa, não
podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesas.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito
a crédito presumido no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que
produzam mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o
valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, não se estendendo o referido
benefício à aquisição de produtos para revenda.
ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. CRÉDITOS DE PIS/COFINS NÃO
CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
No ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, bem como na compensação de referidos créditos, não há a
incidência de taxa Selic.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 192-218, para
ressaltar o conceito de insumos fundado no critério da essencialidade e relevância, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no Recurso Especial no 1.221.170 e
trazer os argumentos abaixo sintetizados:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

- A não cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS não se submete à legislação
do IPI para definição do conceito de insumos, ainda que o legislador ordinário não tenha
definido o que são insumos;
- A Receita Federal, ao interpretar e aplicar a legislação fiscal, editando as
instruções necessárias à sua execução, disciplinou indevidamente sobre o que se considera por
insumos nas Instruções Normativas n. 247/2002 e n. 404/2004;
- A concepção estrita de insumo não se coaduna com a base econômica de PIS e
COFINS, cujo ciclo de formação não se limita à fabricação de um produto ou à execução de um
serviço, abrangendo outros elementos necessários para a obtenção de receita com o produto ou o
serviço;
- O termo insumo representa cada um dos elementos, diretos e indiretos,
necessários à produção de bens e serviços, com isso, o critério que se mostra mais próximo da
noção de receita é o adotado pela legislação do Imposto de Renda, em que os custos e as
despesas necessárias para a realização das atividades operacionais da empresa podem ser
deduzidos. É o que se extrai dos artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999, que definem,
respectivamente, custos e despesas operacionais;
- Afirma que os Tribunais Federais e até o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, já superaram o conceito de insumos defendido pela Receita Federal;
- Devem ser considerados como INSUMOS os gastos que, ligados aos elementos
produtivos, proporcionam a existência do produto ou serviço, o seu funcionamento, a sua
manutenção ou o seu aprimoramento. Sob essa ótica, o insumo pode integrar as etapas que
resultem no produto ou serviço, ou até mesmo as posteriores, desde que sejam imprescindíveis
ao funcionamento do fator de produção;
- Argumenta também pela essencialidade do gasto para a produção ou prestação
de serviços. Existem custos e despesas estritamente vinculados e essenciais à atividade produtiva
e econômica, cujo creditamento deve ser reconhecido;
- Descreve seu processo produtivo e junta Laudos de Descrição e Controle do
Processo Produtivo (fls. 66-103) para fins de demonstrar todos os momentos do processo
produtivo da empresa;
- Discute os créditos glosados pela Fiscalização (grifos acrescentados):
2.4.1. Compras com Alíquota Zero.
(...) a não-cumulatividade das contribuições e o direito ao aproveitamento dos créditos
visam evitar a tributação em cascata. O regime de deduções em razão de aproveitamento
de créditos é próprio do regime de não-cumulatividade do PIS e da COFINS, razão pela
qual tais créditos serão conferidos às pessoas jurídicas incluídas em tal sistemática,
situação esta em que se encontra a Recorrente.
Frisa-se que a não-cumulatividade do PIS e da COFINS, sem restrições ao direito de se
apropriar créditos, foi elevada à categoria de Princípio Constitucional em 01/01/04, com
a inclusão do § 12 no art. 195 da CF/88, por meio da Emenda 42/03.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

Não havendo incidência do tributo em relação aos insumos isentos, não tributados ou
sujeitos à alíquota zero, não se pode impedir o creditamento na saída do produto final,
para dar cumprimento ao Princípio da Não-cumulatividade.
2.4.2. Fretes
2.4.2.1. Fretes sobre Compras.
(...) independente do fato dos produtos adquiridos estarem sob o benefício da suspensão
da incidência das referidas contribuições sociais o frete não possui o mesmo benefício,
ou seja, sofre a incidência da tributação das contribuições sociais e, desta forma, gera-se
direito ao seu creditamento, não importando o enquadramento que a legislação dê aos
insumos transportados.
Por fim, os valores dispendidos com frete de insumos integram a base de cálculo na
apuração dos créditos PIS e COFINS passíveis de ressarcimento, com escopo legal nas
leis 10.637/2002 e 10.833/2003, por ser etapa essencial à atividade econômica da pessoa
jurídica e, portanto, os gastos correlatos devem ser computados no cálculo dos créditos.
Desta forma, são devidos os créditos referentes aos fretes do para o transporte das
aquisições de produtos, uma vez que o frete pago nas aquisições de mercadorias, desde
que suportado pelo adquirente, geram créditos de PIS e Cofins, já que o mesmo compõe
o custo de aquisição das mercadorias.
(...)
2.4.2.2. Fretes para Armazenamento e sobre Transferências.
Novamente equivoca-se a i. Fiscalização, uma vez que, na ausência de previsão legal
expressa, deve prevalecer a regra geral para o creditamento do PIS e da Cofins.
(...) em relação ao frete entre estabelecimentos da mesma empresa, por não se tratar de
uma operação de venda, entende a Fiscalização não ser possível a apuração de crédito
por falta de previsão legal.
Todavia, o crédito sobre frete não está limitado às operações de venda, uma vez que o
próprio dispositivo legal ao mencionar "(...) nos casos do inciso I e II (...)" admite
claramente o crédito do frete para o transporte de insumos, produtos acabados ou
produtos já vendidos; assim, igualmente se é possível o crédito de frete sobre
transferências.
(...)
3.4.7.2. Bens e Serviços em Geral.
O acórdão manteve a glosa de vários gastos realizados pela Recorrente (bens e serviços)
por entender que não podem ser enquadrados como insumos aplicados no processo
produtivo da empresa.
Com isso, foram consideradas despesas genéricas da atividade itens de extrema
importância no processo produtivo, tais como:
- Transporte de Funcionários;
- Controle de Pragas;
- Coleta e Transporte de Resíduos;
- Gasto com Laboratório;
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

- Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual;
- Afiação de Facas;
- Material de Limpeza e Desinfecção utilizado no Frigorífico;
- Manutenção de Equipamentos
Da lista acima, utilizada apenas de forma exemplificativa, constata-se que a
Fiscalização deixou de considerar que são gastos que estão ligados inseparavelmente
aos elementos produtivos, proporcionam a existência do produto comercializado pela
Manifestante, ou seja, são gastos necessários para a atividade produtiva.
Importante salientar que o critério que se mostra consentâneo com a noção de receita é o
adotado pela legislação do imposto de renda, em que os custos e as despesas necessárias
para a realização das atividades operacionais podem ser deduzidas. Portanto, como já
mencionado, o termo "insumo" utilizado para o cálculo do PIS e COFINS não-
cumulativos não deve estar ligado à Legislação do IPI.
(...)
Ademais, há que se ressaltar que os insumos que deram origem aos créditos glosados,
pela importância dentro do processo produtivo, adquirem o caráter da essencialidade,
tais como as peças e os serviços prestados necessários para a manutenção, instalação e
reposição dos equipamentos industriais, sem os quais não se faz possível que haja o
efetivo funcionamento dos equipamentos, por si só se enquadram ao conceito
subsidiário de insumos, qual seja, aquele que inobstante não tenha contato direto com o
produto final, são indispensáveis ao processo de produção.
(...)
Com relação aos serviços não acatados pela Fiscalização, resta patente que são
realizados em setores essenciais do processo produtivo da empresa, utilizados em
máquinas e equipamentos necessários ao processo produtivo ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, gerando, portanto, direito a créditos a serem descontados
da Contribuição para a COFINS.
Em relação aos Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), a i.
Fiscalização entendeu que esses também não podem ser enquadrados como insumos
aplicados no processo produtivo da empresa.
No entanto, conforme já mencionado em item específico desta Manifestação, é notório
que a Manifestante fornece aos seus trabalhadores (por força de Lei), itens de segurança
e proteção individual especialmente desenvolvidos para evitar que estes sofram
ferimentos quando em atividade, em todas as etapas do processo produtivo.
Em relação aos Gastos com Laboratório, os itens em questão são utilizados, como o
nome já indica, no laboratório da Manifestante, etapa indispensável do processo
produtivo da empresa e sem o qual ou não se obtém o produto nas condições exigidas
pelo mercado, ou se elevaria por demais o custo de produção, inviabilizando todo o
processo produtivo.
Necessário, ainda, lembrar que, vários exames de sanidade exigidos pelo Ministério da
Agricultura (MAPA), para realização dos testes do PNSA, além de titulação de vacinas,
teste de eficiência de desinfetantes, entre outros, sem os quais a Manifestante seria
impedida de continuar suas atividades, demonstrando de forma inequívoca a
imprescindibilidade dos laboratórios no processo produtivo da empresa.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

Da análise do despacho decisório, verifica-se também que houve a glosa dos créditos
sobre aquisições de bens do ativo imobilizado, tais como Máquinas e Equipamentos em
geral, Computadores e Periféricos, Móveis e Utensílios e Veículos, inclusive tratores.
(...) Destaca-se que as Máquinas e Equipamentos especificados pela i. fiscalização são
utilizados, sobretudo, nos aparelhos presentes nas granjas e na fábrica de ração.
Ademais, os itens relacionados à informática são utilizados no controle da temperatura
ambiente e da qualidade do ar. Por fim, os veículos são específicos e servem para o
transporte de pessoal da área técnica e materiais para as áreas restritas e controladas
para evitar contaminação.
(...)
2.4 Encargos de Depreciação
A i. Fiscalização não considerou como passiveis de gerar direito a apropriação de
crédito por falta de previsão legal veículos, equipamentos de geração de energia,
tratores, equipamentos de informática, de comunicação e demais itens de depreciação.
Conforme já amplamente demonstrado, os bens e serviços em questão são
imprescindíveis e essenciais ao seu processo produtivo, sem os quais não haveria
produção.
Portanto, devem ser considerados legítimos os créditos originados dos encargos de
depreciação dos itens acima, uma vez que imprescindíveis ao processo produtivo da
Recorrente.
2.5. Pallets.
(...) Observa-se que o transporte para o embarque e o carregamento da produção da
Manifestante são fases integrantes do seu processo produtivo, haja vista que, conforme
demonstrado, sem a realização desses serviços, não é possível a comercialização do
produto fabricado.
(...)
Dessa forma, as despesas incorridas com a aquisição de equipamentos destinados ao
embarque e desembarque do seu produto são passíveis de gerar crédito de PIS/COFINS,
nos termos da legislação aplicável, por serem gastos necessários e diretamente
vinculados ao processo produtivo da Manifestante.
2.6. Do Crédito Presumido da Agroindústria
(...)
2.6.1. Das Operações em Contratos de Parceria
(...)
Não seria porque uma das partes entrega um bem para ser cultivado/criado, que essa
operação deixaria de ser uma parceria agrícola.
Ao contrário, a relação existente entre produtores rurais e as agroindústrias parceiras é
favorável tanto à agroindústria quanto ao avicultor, para a agroindústria permite o
controle em todas as etapas produtivas e a garantia da qualidade da produção necessária
para a industrialização, com menores investimentos já que o capital investido não é seu
e sim do parceiro, bem como, remunera por produtividade e não tem vínculo
empregatício.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

Para o avicultor a parceria também traz vantagens, pois recebe da agroindústria todo o
acompanhamento técnico e os insumos necessários para a produção, bem como, tem
garantida a comercialização total das aves quando prontas para o abate e a remuneração
proporcional a rentabilidade de cada lote, todavia este necessita adequar-se as
exigências de cada agroindústria e assumir o risco do investimento do capital inicial
(instalações).
(...)
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de animais poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se de PIS e Cofins relativamente à
ração e outros insumos utilizados na criação por meio de sistema de integração, em que,
mediante contrato de parceria, o parceiro da pessoa jurídica (produtor rural integrado)
encarrega-se, dentre outras atribuições, da criação dos animais que lhes foram
entregues, a ele tocando parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a
que faz jus a pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente
lhe couber. (...)
2.6.2. Revenda de Grãos e Suínos para Abate.
Defende a autoridade fiscal que os produtos “milho em grão”, “sorgo” e “suínos para
abate”, revendidos pela Recorrente, não deveriam ser objeto de apuração de crédito
presumido da agroindústria sobre a sua aquisição uma vez que tais produtos não foram
utilizados como insumos para a produção das mercadorias elencadas no art. 8o da Lei
10.925/2004, não gerando direito a apuração do referido benefício fiscal.
No entanto, a legislação em comento não realiza a restrição aduzida pela Fiscalização,
não havendo vedação ao aproveitamento do crédito presumido do art. 8° da Lei 10.925
de 2004, pelas pessoas jurídicas em relação ao bem adquirido que fosse empregado em
produtos sobre os quais não incidam a Contribuição para o PIS ou COFINS, ou que
estejam sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas
contribuições.
Diante disso, a Manifestante pode manter o crédito presumido do PIS/PASEP e da
COFINS, determinado com base no artigo 80 da Lei no 10.925, de 2004, sobre as
aquisições de matérias-primas, inclusive quando for empregada em produtos sobre os
quais não incidam a Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, ou que estejam
sujeitos à isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas contribuições. (...)
2.7. Do Direito à Atualização Monetária - SELIC.
A atualização monetária é imprescindível à manutenção de toda a ordem econômica,
que tem estreita relação com o sistema jurídico-tributário nacional. Caso não haja a
correção monetária, ou caso ela seja permitida a apenas um dos poios da relação
tributária, a ordem econômica ficará, indubitavelmente, abalada.
(...)
Nesse sentido, a Manifestante tem o pleno direito de atualizar o valor total de IPI a ser
ressarcido desde a data a que tinha direito até a data atual, o que equivale dizer que
inclusive o valor já deferido deverá ser corrigido monetariamente, por todos os motivos
expostos anteriormente.
Alerta a Manifestante que se lhe for negado o direito à correção monetária, estará o
fisco a lhe impor perdas imensuráveis. Ou seja, sendo efetuada devidamente a correção
monetária a que a Manifestante tem direito, todos os seus procedimentos restarão
comprovadamente adequados e dentro dos ditames legais.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

Assim, insiste a Manifestante na premissa de que, em não se admitindo a reconstituição
do valor por meio da correção monetária, estar-se-ia admitindo o enriquecimento sem
causa do Estado e o consequente empobrecimento injusto da Manifestante. (grifei)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
passando-se à análise do mérito, fixando a controvérsia na análise das glosas de créditos
realizadas pela fiscalização em razão do conceito de insumo adotado, pautado na Instrução
Normativa no 404/2004, bem como na análise do crédito presumido para agroindústria fixado no
artigo 8o da Lei 10.925/2004.
Verifica-se do relatório fiscal que a fiscalização auditou os livros contábeis,
fiscais e demais documentos, como planilhas, juntadas pela Recorrente durante o procedimento
e, como conclusão, afirmou que não há inconsistências em todos os valores escriturados.
Portanto, como não houve divergências ou inconsistências na escrituração contábil e fiscal
da Recorrente, as glosas efetuadas foram levadas a efeito em decorrência de uma questão
jurídica: a adoção pela fiscalização de um conceito de insumos mais restrito, inspirado na
legislação do IPI, assim entendido como a matéria prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações em função da ação diretamente
exercida sobre o produto ou serviço, desde que os mesmos não estejam incluídos no ativo
imobilizado da empresa.
Este conceito, no entanto, resta superado pela jurisprudência deste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que julgou
como ilegais as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 ao firmar a seguinte tese: “O
conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua
decisão se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da essencialidade ou relevância de uma
despesa deve sempre ser analisada em relação à imprescindibilidade para a atividade produtiva
(leia-se produção de bens) ou para a prestação de serviços, para que possa ser considerado
insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam,
os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza, seguros,
viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas",
incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e
comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(grifei)
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

Com isso, em razão das glosas terem sido efetivadas por questões de direito,
considerando a inexistência de inconsistências nas bases de cálculo dos créditos informadas no
DACON, o presente julgamento também será pautado por questões jurídicas, sobre o conceito de
insumos fixado pelo STJ, bem como na análise dos argumentos, das provas e das questões fáticas
debatidas pelas partes no relatório fiscal e no recurso voluntário.
Ressalte-se que a discussão em voga se refere, tão somente, às apurações de
crédito correspondente ao 4o trimestre de 2010, por representar o único período em que não
foram reconhecidos a totalidade dos créditos objeto dos pedidos de ressarcimento. Saliente-se
que o caso se trata de pedido de ressarcimento, onde cabe à Recorrente o ônus da demonstração
da correção da apuração dos créditos requeridos, bem como a aplicação dos insumos, ativos e
equipamentos no processo produtivo.
COMPRAS COM ALÍQUOTA ZERO
A fiscalização realizou glosa de créditos apurados em relação às compras de
produtos químicos tributadas à alíquota zero, benefício fiscal concedido pelo Decreto no
6.426/2008. (a partir de 08/04/2008).
O fundamento para a glosa reside no disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, o qual não admite a apuração de créditos de PIS e COFINS no caso
de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento dessas contribuições.
A Recorrente afirma que a não apuração dos créditos em aquisições de insumos
tributadas com alíquota ZERO ofende a não cumulatividade das contribuições, implementada
pela Constituição Federal para evitar a tributação em cascata. Com isso, defende a tese de que a
não incidência do tributo em relação aos insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota
zero, não se pode impedir o creditamento para se abater do tributo devido na saída do produto
final, para dar cumprimento ao Princípio da Não-cumulatividade.
Para sustentar seus argumentos, a Recorrente cita jurisprudência antiga e já
superada do Supremo Tribunal Federal em que se admitia a apuração de créditos de IPI em
aquisições insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente, mantendo-se as glosas
neste ponto. Isso porque a lei é expressa em vedar a apuração de créditos das contribuições
quando a aquisição de bens ou serviços não esteja submetida ao pagamento desses tributos.
Desta feita, mantém-se as glosas de créditos apurados em relação às compras de
produtos submetidos à alíquota ZERO.
PALLETS
A fiscalização glosou os créditos relacionados com bens utilizados no manuseio
de cargas e no transporte (pallets) de produtos por considerar que tais gastos não podem ser
enquadrados como insumos aplicados no processo produtivo da empresa, pois representam
despesas genéricas da atividade.
Pela narrativa da fiscalização, percebe-se que os pallets aqui considerados são
embalagens utilizadas no manuseio e transporte dos produtos já acabados. Trata-se, portanto, de
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

materiais utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de modo a garantir que
cheguem em perfeitas condições ao destino final, não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte.
Portanto, a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo
produtivo, essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção. Com
isso, é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do artigo
3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Este tem sido o entendimento pacífico deste E. CARF, inclusive da Câmara
Superior, conforme ementa abaixo:
Acórdão no - 9303-009.734. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicado em 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. PALLETS, CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de matérias-
primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
---
Acórdão no 3201-005.721. Relator Leonardo Correia Lima Macedo. Publicado em
13/11/2019
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais
amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) e
mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre a renda (IRPJ), abrangendo
os bens e serviços que integram o custo de produção. A respeito de paletes, estrados e
semelhantes encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das
contribuições sociais especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância
para a preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo
descartados pelo adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
Desta feita, deve-se reverter as glosas relacionadas com as aquisições de pallets.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E UNIFORMES
A fiscalização glosou os créditos relacionados com EPI e uniformes por
considerar que tais gastos não podem ser enquadrados como insumos aplicados no processo
produtivo da empresa, pois representam despesas genéricas da atividade.
No entanto, pelo critério da essencialidade, conforme inclusive assentado no REsp
no 1.221.170/PR, os uniformes e equipamentos de proteção individual impostos por lei ou por
órgãos de fiscalização, constituem despesas passíveis de apuração do crédito na medida em que a
ausência de tais equipamentos inviabiliza a atividade produtiva da Recorrente.
No caso concreto, a Recorrente afirma que os créditos relacionados com EPI e
uniforme glosados pela fiscalização foram apurados em razão de sua vinculação aos setores onde
tanto a legislação, quanto os órgãos e entidades que zelam pela segurança do trabalhador, exigem
que estes sejam protegidos com o uso de uniformes diversos, como óculos de proteção, botas e
vários outros itens, a exemplo da Sala de Cortes.
O Parecer Normativo RFB no 05/2013, elaborado para adequar com a
jurisprudência a concepção da Receita Federal sobre insumos, reconhece o direito a apuração de
gastos com EPI e uniformes, quando decorrer de imposição legal ou órgãos de controle e
fiscalização, tais como a vigilância sanitária, perfeitamente aplicável ao caso concreto diante da
atividade de produção de alimentos desenvolvida pela Recorrente:
136. Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de creditamento afirmadas nesta
seção não se aplicam caso o bem ou serviço sejam especificamente exigidos pela
legislação (ver seção relativa aos bens e serviços utilizados por imposição legal) para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão
de obra empregada nessas atividades.
137. Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
acórdão em comento, que os equipamentos de proteção individual (EPI) podem se
enquadrar no conceito de insumos então estabelecido.
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da
mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de
proteção individual (EPI); (grifei)
Neste diapasão, por representarem despesas diretamente ligadas ao processo
produtivo da Recorrente e exigida por diversas normas, tantos sanitárias, quanto trabalhistas,
como de uso obrigatório para o seguimento onde atua a empresa, devem ser afastadas as glosas
referentes uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, uso pessoal – EPI.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

FRETES SOBRE COMPRAS
A fiscalização afirmou que os fretes sobre compras de insumos representam
parcela do custo dos produtos transportados, devendo, portanto, serem adicionados ao custo
destes para fins de cálculo dos créditos básicos. Desta forma, os fretes relacionados às compras
dos produtos com suspensão dos tributos serão excluídos no cálculo do crédito básico do PIS e
da Cofins, haja vista que os insumos relacionados aos fretes não geram direito a apuração de
crédito por representarem operações beneficiadas com a suspensão da incidência das referidas
contribuições sociais (arts. 9o das Leis no 10.925/2004 e 54 da lei no 12.350/2010).
No relatório fiscal, o agente fiscal foi econômico na fundamentação destas glosas,
sem especificar se os fretes foram contratados pela Recorrente para que um terceiro o realizasse
(FOB), ou se contratados e cobrados pelo próprio fornecedor, situação em que este custo estaria
englobado no preço dos insumos e, aí sim, seguiria a mesma natureza do produto transportado,
qual seja, suspensão dos tributos. Neste caso, as despesas com fretes nas aquisições de insumos,
matéria-prima, produtos intermediários e embalagens, integrariam o custo dos respectivos
insumos e se tais insumos não estão sujeitos ao pagamento das contribuições (salvo do caso de
isenções), o frete também não estará sujeito às contribuições.
A Recorrente, por sua vez, em seu recurso, afirma que as despesas incorridas com
fretes para o transporte dos insumos sofreram a incidência das contribuições sociais. Neste
sentido, se os fretes sobre as compras correram por conta do comprador, contratando um serviço
específico para isso, tais despesas não integram o custo de aquisição dos bens, consistindo em
um serviço que onera o processo produtivo, sendo cabível a apuração dos créditos.
Se o frete foi contratado ou fornecido pelo fornecedor das mercadorias e tal
despesa foi cobrada da Recorrente, este custo está englobado no custo de aquisição dos produtos,
sendo deles indissociável, não faria sentido nem glosar os créditos sobre frete, na medida em que
o frete e o custo dos produtos representam uma coisa só: glosando os créditos sobre os produtos,
glosado também estará o crédito do frete.
Daí fica claro que o frete foi uma despesa separada por um serviço de transporte
contratado pela Recorrente, sujeita à incidência das contribuições e, portanto, à apuração dos
créditos. Não prospera, assim, a afirmação da fiscalização de que esta despesa integra o custo de
aquisição dos produtos adquiridos.
Isso porque, caso o frete faça parte do custo do insumo, se sobre o insumo não há
crédito não precisa nem glosar o frete, pois o frete integra o valor da operação na aquisição da
mercadoria. Se há reversão da glosa dos insumos automaticamente reverte a glosa dos fretes.
Por outro lado, se o frete foi contratado em separado (ex: cláusula FOB), e estiver
relacionado com o transporte de bens aqui reconhecidos como insumos, relacionados ao critério
da essencialidade ou relevância do processo produtivo, a Recorrente tem direito à apuração
destas despesas incorridas com o frete.
Acórdão no 3402-006.999. Relator Pedro Sousa Bispo. Sessão de 25/09/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

(...)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
---
Acórdão no 3402-007.189. Relatora Maria Aparecida Martins de Paula. Sessão de
17/12/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado. O serviço de transporte do insumo até o
estabelecimento da recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de
interesse. Embora anteceda o processo produtivo da adquirente, trata-se de serviço
essencial a ele. A subtração desse serviço privaria o processo produtivo do próprio bem
essencial (insumo) transportado.
Se o frete aplicado na aquisição de insumos pode ser também considerado essencial ao
processo produtivo da recorrente, cabível é o creditamento das contribuições em face de
tais serviços, independentemente do efetivo direito de creditamento relativo aos
insumos transportados.
Apreciando esta matéria, esta colenda 1a Turma Ordinária, no acórdão 3301-
006.035 de relatoria do i. Conselheiro Winderley Morais Pereira, proferiu o entendimento de que
o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para
transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos
destinados à venda, gera direito ao crédito das contribuições, decidindo-se pela reversão das
glosas referentes aos fretes do transporte de insumos isentos e com alíquota zero.
Assim, as glosas devem ser revertidas neste ponto e apuradas sobre a despesa
incorrida por ser um serviço essencial de seu processo produtivo, e que ficaram sujeitas a
tributação do PIS e da COFINS, afastando-se a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no
10.833/2003.
FRETES PARA ARMAZENAMENTO E SOBRE TRANSFERÊNCIAS
A fiscalização realizou a glosa dos créditos apropriados em decorrência de gastos
efetuados com fretes para armazenamento de produtos e sobre transferência de ração, por falta de
previsão legal.
Reverte-se as glosas neste ponto. As turmas ordinárias e a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais possuem entendimento consolidado na matéria:
Acórdão no -3201-006.152. Relator Hélcio Lafetá Reis. Publicação 11/12/2019
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA
E
PARA
ARMAZÉNS
GERAIS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa ou destinados a armazéns gerais, observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
---
Acórdão 9303-009.736. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS, EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE,
FERRAMENTAS
E
MATERIAIS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
LIMPEZA
E
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes entre estabelecimentos para transporte de
produtos acabados, com embalagens para transporte dos produtos acabados, com
ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e equipamentos de produção/fabricação
e com limpeza e inspeção sanitária enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
Em que pese posterior à produção do produto em si, ainda está ligado ao processo
produtivo, pois será uma despesa que será adicionada ao custo de produção, configurando
insumo.
É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições
sobre as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa e para armazenamento.
BENS E SERVIÇOS EM GERAL
A fiscalização também realizou as glosas de créditos apurados sobre os gastos
com bens sob a justificativa de que não sofrem alterações em função da ação diretamente
exercida sobre o produto fabricado e com serviços que não foram aplicados na produção ou
fabricação do produto, conforme Instrução Normativa SRF no 404/2004.
Com este raciocínio, a fiscalização argumentou que tais gastos representam
custos/despesas genéricos da atividade, e que, portanto, não podem ser enquadrados como
insumos aplicados no processo produtivo da empresa.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

Considerando a grande quantidade de operações e a variedade de bens e serviços
vinculados (vide itens 22 e 23), no demonstrativo de apuração da base de cálculo dos créditos
básicos as mesmas foram segregadas da forma a seguir indicada, tendo sido observado, no caso
da intimação no 1, a mesma designação apontada pelo contribuinte nas informações prestadas:
► sem Intimação: Despesas com assessoria e consultoria, assistência médica,
assistência técnica, carga e descarga, cesta básica, cesta natalina, cobrança, comissões, conserto,
manutenção e instalação de máquinas e equipamentos, elaboração de projetos, honorários,
inspeções, manuseio de containeres, material de escritório, monitoramento, pallets, pedágios,
propaganda e publicidade, rastreador de veículos, reflorestamento, seguros, serviço de guincho,
serviço de terraplanagem, transporte de funcionários e treinamento;
► Intimação no 1 – ítem “a”: Despesas indiretas e imobilizado, controle de
pragas, coleta e transporte de resíduos, gastos com laboratórios, manutenção e consertos diversos
e serviços diversos;
► Intimação no 1 – ítem “b”: Despesas indiretas e imobilizado, uniformes e
equipamentos individuais de proteção, construções e reformas, Ferramentas e bens de pequeno
valor, manutenção de veículos, manutenção elétrica, hidráulica e gás/vapor, manutenção de
equipamentos industriais, mão-de-obra de manutenção industrial e gastos diversos (cesta básica,
comissões, despesas administrativas, estadia de transporte, pallets, limpeza, material de
segurança, pedágio, carga e descarga e transporte de resíduos, transporte de funcionários);
► Intimação no 1 – ítem “c”: Despesas com exportação: despacho e legalização,
emissão de certificado de origem, manutenção em containeres, remessa de documentos, tradução
e assessoria.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apenas trouxe argumentos nos
seguintes pontos:
- Transporte de Funcionários;
- Controle de Pragas;
- Coleta e Transporte de Resíduos;
- Gasto com Laboratório;
- Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual;
- Material de Limpeza e Desinfecção utilizado no Frigorífico;
- Manutenção de Equipamentos
Ressalte-se que as glosas sobre as despesas com pallets e uniformes e
equipamentos de proteção individual já foram tratadas em tópicos anteriores, remetendo-se para
o voto já manifestado.
Quanto aos demais pontos, Recorrente afirma que tais despesas ensejam o
aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS tendo em vista que o critério que se mostra
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

consentâneo com a noção de receita é o adotado pela legislação do imposto de renda, em que os
custos e as despesas necessárias para a realização das atividades operacionais podem ser
deduzidas.
Não merecem prosperam os argumentos da Recorrente sobre o critério do imposto
de renda, havendo o reconhecimento de créditos para algumas despesas, mas a glosa para outros,
conforme será exposto abaixo:
Quanto às glosas revertidas:
1. créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas
granjas e na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no
controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção de temperatura de
contêineres;
2. Quanto aos gastos material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e
em roupas, material para desratização, devem ser revertidas as glosas, na medida em que, por
questões sanitárias, tais despesas são essenciais para o processo produtivo de alimentos;
3. Quanto aos serviços utilizados como insumos, tais como serviço de controle de
pragas, coleta e transporte de resíduos, controle de qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica
de rações, coleta e transporte de resíduos da produção, controle e monitoramento de pragas,
serviço de carga/descarga e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial e
material utilizado para o transporte de amostras para laboratórios, as glosas devem ser revertidas,
pois representam dispêndios essenciais para o processo produtivo, sem os quais restariam
inviabilizados.
Quanto aos exames laboratoriais, a Recorrente afirmou que as matérias-primas
ensacada, após passarem por pesagem em balança rodoviária, são encaminhadas para a descarga
na fábrica de rações. Os ingredientes apenas são recebidos se vierem acompanhados de rótulo,
inscrição no serviço de Inspeção Federal, e para os microingredientes é necessário ainda um
laudo de análise. Para tanto, é realizada a coleta de amostras representativas para envio ao
laboratório e para serem arquivadas no intuito de dirimir dúvidas posteriores por problemas que
possam ocorrer com o produto final, restando as matérias primas identificadas para não usos até
vinda de laudo das análises de qualidade do produto.
Percebe-se que a análise laboratorial representa etapa indispensável do processo
produtivo da empresa e sem o qual ou não se obtém o produto nas condições exigidas pelo
mercado e pelo Ministério da Agricultura (MAPA), que exige exames para realização dos testes
do PNSA, além de titulação de vacinas, teste de eficiência de desinfetantes, entre outros, sem os
quais a Manifestante seria impedida de continuar suas atividades.
Portanto, as despesas referentes às analises laboratoriais obedecem normas
técnicas e atendem determinações normativas e de controle da produção, restando vinculadas ao
processo produtivo devendo ser afastadas as glosas da Fiscalização.
- Das glosas mantidas:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

Por outro lado, devem ser mantidas as glosas sobre as despesas discriminadas
abaixo, seja por não restarem vinculadas ao processo produtivo, pois não atendido o critério da
essencialidade, seja por inexistência de argumentos e de provas sobre a pertinência de tais
gastos com o processo produtivo (lembrando que se trata de um pedido de ressarcimento):
1. Despesas com assessoria e consultoria, assistência médica, assistência técnica,
comissões sobre vendas, cesta básica, cesta natalina, cobrança; elaboração de projetos,
honorários, inspeções, manuseio de contêineres, material de escritório, monitoramento,
propaganda e publicidade, rastreador de veículos, reflorestamento, seguros, serviço de guincho,
serviço de terraplanagem, transporte de funcionários e treinamento;
2. Despesas indiretas e imobilizado e despesas com pedágio, diante da falta de
comprovação da relação com o processo produtivo;
3. construções e reformas, ferramentas e bens de pequeno valor, manutenção de
veículos, manutenção elétrica, hidráulica e gás/vapor, manutenção de equipamentos industriais,
mão-de-obra de manutenção industrial e gastos diversos (cesta básica, comissões, despesas
administrativas, estadia de transporte, limpeza não relacionada com o frigorífico e fábrica de
rações, material de segurança, transporte de funcionários);
5. Despesas com exportação: despacho e legalização, emissão de certificado de
origem, manutenção em contêineres, remessa de documentos, tradução e assessoria.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
Ao analisar a contabilidade da Recorrente, a fiscalização realizou glosas de
encargos de depreciação de ativos que se referem a veículos, equipamentos de geração de
energia, tratores, móveis e utensílios, equipamentos de comunicação, ajustes de valores, além de
conta denominada genericamente de “Depreciação Chapecó.
Diante da falta de comprovação da vinculação de tais ativos com o processo
produtivo, embora intimada para tanto, as glosas devem ser mantidas.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
A fiscalização ainda fez considerações sobre a possibilidade de aproveitamento de
créditos relacionados com a atividade agropecuária. Tendo em vista que a Recorrente exerce a
atividade de mercadorias classificadas nos capítulos 02.03 e 02.07 da NCM (carnes de suínos e
aves, comestíveis) e que foram efetuadas no decorrer do período vendas do referido produto com
suspensão da incidência do PIS e da Cofins, foram estornados os montantes decorrentes da
aquisição dos insumos utilizados na produção das aves vendidas com suspensão, conforme
disposições constantes do artigo 8o, § 4o, inciso II, da Lei no 10.925/2004, as quais devem ser
mantidas, conforme segue:
OPERAÇÕES EM CONTRATOS DE PARCERIA
Nesse contexto, analisou o sistema de integração da contribuinte para a produção
de aves para abate, realizado num contexto de parceria com produtores rurais, no qual as aves,
ração, medicamentos e outros insumos eram de propriedade da empresa e enviados aos
produtores rurais, pessoas físicas, para a criação dos animais e posterior devolução à KAEFER
para o abate. Assim, considerou que não se tratava de compra e venda de aves para abate, não
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

sendo possível a apuração do crédito presumido sobre estas “compras”, mas sim de uma
contratação de um serviço.
O produtor rural tem custos, já que usa bens, equipamentos e energia elétrica
própria para a criação das aves e que certamente será debitado da KAEFER. Consequentemente,
a fiscalização admitiu ser possível a tomada de crédito sobre estas despesas, inclusive sobre o
transporte destes produtos, desde que devidamente comprovadas, sendo possível considerar a
ração, medicamentos e que tais como insumos dessa produção, mas não poderia realizar a
apuração de crédito presumido, sob pena de uma dupla dedução. Assim, realizou a exclusão
dos montantes vinculados a operações nos contratos de parceria.
40. Do montante das entradas utilizadas no cálculo do crédito presumido sobre produtos
de origem animal, a quase totalidade do produto “aves para abate” não foi adquirida de
terceiros, mas refere-se à parcela dos produtores pessoas físicas em contratos de
parceria agrícola firmados com o contribuinte (fls. 548/572 e 658/758). Tal conclusão
advém da logística empregada no sistema de integração ou parceria adotado e da análise
dos contratos firmados com os denominados parceiros-criadores, conforme cópia
exemplificativa apresentada pelo contribuinte (fls. 523/541).
41. Nestes contratos de parceira fica evidente que os animais e os insumos são de
propriedade do contribuinte, sendo apenas remetidos às propriedades rurais dos
parceiros para a realização da contra prestação de serviços na sua criação e posterior
devolução, devendo o parceiro, em resumo, seguir rígido sistema de manejo pré-
estabelecido, adotar na alimentação dos animais exclusivamente a ração e
medicamentos fornecidos pela empresa e ao final do prazo estabelecido devolver o lote
completo. A parcela do produtor integrado no contrato de parceria é um percentual
ajustado por uma série de fatores, conforme definições contidas na cláusula 6a do
contrato.
42. Na realidade, o que se verifica nestas operações é a inexistência de uma operação de
compra e venda entre as partes contratantes, haja vista que os insumos diretos aplicados
(pintainhos, rações, concentrados, medicamentos, etc) são de propriedade da empresa e
apenas transferidos por tempo determinado para o parceiro-criador para a consecução
do objeto da parceria, que ingressa com a mão-de-obra, a estrutura física, os
equipamentos, a energia elétrica consumida, além de outros, devendo devolver o
resultado da parceria (aves para abate) após o transcurso do tempo previamente
acordado, momento em que é emitida nota fiscal representativa do quinhão que lhe
compete. Ou seja, em nenhum momento se dá a transferência da propriedade do produto
principal (frango para abate), havendo, isto sim, a posse provisória dos bens utilizados
na sua produção pelo parceiro-criador. Além dos insumos diretos aplicados, é
importante frisar que a empresa também é responsável pelo transporte dos produtos
de/para a propriedade do parceiro-criador, pela assistência técnica e por outros custos
associados à operação.
43. Também é importante destacar que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a empresa
estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas aquisições. Na
primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos propriamente ditos, os
quais são transferidos para o parceiro-criador e posteriormente devolvidos já
transformados em animais para abate (resultado da parceria). Na segunda vez, dar-se-ia
pela apropriação do montante que compete ao parceiro-criador no contrato firmado, pois
neste montante estão agregados os custos dos insumos transferidos e outras despesas de
responsabilidade da empresa, adicionados àqueles de responsabilidade do criador pessoa
física.
44. O contribuinte poderia arguir que no montante final do custo do produto entregue
também estariam agregados os custos suportados pelo parceiro-criador, o que é uma
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

realidade, haja vista que este, além da mão-de-obra pura e simples, também é
responsável pela infraestrutura, pelos equipamentos e pela energia elétrica (sem
exclusão de outros). Neste caso, e tendo em vista que em contrato de parceria todos os
custos devam ser considerados, independentemente de quem os tenha suportado
diretamente, entendo que a empresa poderia apropriar-se de créditos calculados sobre as
operações autorizadas pela legislação do PIS e da COFINS de responsabilidade do
parceiro-criador (energia elétrica, depreciação e manutenção do imobilizado,
manutenção dos equipamentos, etc), desde que devidamente demonstrada e
comprovada. (grifei)
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente admite que a relação entre produtores
rurais e a agroindústria representa uma parceria que traz benefícios à agroindústria, porque
permite o controle e qualidade da produção com menor investimento, além de remunerar o
produtor rural pela produtividade sem configurar vínculo empregatício. Em outras palavras, o
produtor rural presta um serviço.
A Recorrente continua em seus argumentos, afirmando que o avicultor recebe da
Recorrente todo o acompanhamento técnico e os insumos necessários para a produção, bem
como a garantia (ao avicultor) de que irá remunerar pela totalidade da produção de aves para
abate. Com isso, afirma que possui direito a descontar créditos sobre as aquisições de insumos
para a produção de mercadorias de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana,
nos termos no art. 8o da Lei 10.925/2004.
Assiste razão à fiscalização. O crédito presumido é aplicado sobre a AQUISIÇÃO
de insumos para a produção de mercadorias para alimentação humana. Não há compra e venda
de aves para abate, mas sim o envio de pintainhos, de propriedade da Recorrente, para o
avicultor/produtor rural para realização do beneficiamento e posterior abate. Portanto, não há
direito à crédito presumido nesse ponto.
Quanto aos insumos para a produção destas aves para abate, enviadas ao produtor
rural pela própria Recorrente, tais como ração e medicamentos, a própria fiscalização enquadrou
tais despesas como insumos e não realizou a glosa neste ponto, portanto, não há controvérsia
sobre isso. Ademais, como ressaltou a fiscalização, por permitir os créditos sobre estes insumos,
permitir também o créditos sobre as aves para abate, que não são objeto de compra e venda,
representaria uma dupla dedução e créditos.
A fiscalização afirmou, ainda, que a atividade desenvolvida pelo parceiro/produtor
rural pode ser enquadrado como insumo por ser um serviço, mas não houve comprovação da
despesa.
Por concordar com o fundamento da r. decisão de piso, transcrevo seus
argumentos para fundamentação deste voto:
Crédito Presumido – Operações em Contrato de Parceira
Segundo o Relatório Fiscal, do montante das entradas utilizadas no cálculo do crédito
presumido sobre produtos de origem animal, a quase totalidade do produto “aves para
abate” não foi adquirida de terceiros, mas refere-se à parcela dos produtores pessoas
físicas em contratos de parceria agrícola firmados com a contribuinte. Nesses contratos
de parceira fica evidente que os animais e os insumos são de propriedade da
contribuinte, sendo apenas remetidos às propriedades rurais dos parceiros para a
realização da contra prestação de serviços na sua criação e posterior devolução, devendo
o parceiro, em resumo, seguir rígido sistema de manejo pré-estabelecido, adotar na
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

alimentação dos animais exclusivamente a ração e medicamentos fornecidos pela
empresa e ao final do prazo estabelecido devolver o lote completo. A parcela do
produtor integrado no contrato de parceria é um percentual ajustado por uma série de
fatores, conforme definições contidas na cláusula 6a do contrato.
Ressalta que, na realidade, não se verifica nessa parceria uma operação de compra e
venda entre as partes contratantes, haja vista que os insumos diretos aplicados
(pintainhos, rações, concentrados, medicamentos etc.) são de propriedade da empresa e
apenas transferidos por tempo determinado para o parceiro-criador para a consecução
do objeto da parceria. Este ingressa com a mão-de-obra, a estrutura física, os
equipamentos, a energia elétrica consumida, além de outros, devendo devolver o
resultado da parceria (aves para abate) após o transcurso do tempo previamente
acordado, momento em que é emitida nota fiscal representativa do quinhão que lhe
compete. Ou seja, em nenhum momento se dá a transferência da propriedade do produto
principal (frango para abate), havendo, isso sim, a posse provisória dos bens utilizados
na sua produção pelo parceiro-criador. Além dos insumos diretos aplicados, também
frisa que a empresa é responsável pelo transporte dos produtos de/para a propriedade do
parceiro-criador, pela assistência técnica e por outros custos associados à operação.
(...) Resta claro, portanto, que longe de corresponder a um contrato de compra e venda,
trata-se, na verdade, de contrato de prestação de serviço, onde o objeto principal é o
alojamento de aves pela parceiro, em propriedade deste, sobre seus zelos, mas de acordo
com as determinações e acompanhamento integral da parceira integradora, denominada
Globoaves, onde cabe a essa o fornecimento de aves de um dia, ração, medicamento,
assistência técnica, estabelecimento de normas de biossegurança, ambiental e sanitária,
acompanhamento da engorda, estabelecimento de metas de produtividade do integrado
(performance) dos lotes de aves recebidos, até a apanha (carregamento) das aves, pois
detém a exclusividade dessa coleta.
Certo que o caput do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, exige, para a apuração do
crédito crédito presumido, dentre outros requisitos, que os gastos sejam relativos a
valores “de bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis n°s 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003”, ou seja, somente a compra de bens e insumos, adquiridos de pessoa
física, geram o direito ao crédito pretendido, não há como considerar direito ao crédito
presumido quando se caracterizar prestação de serviço e não aquisição de bens de
pessoas físicas.
Também destaca a autoridade fiscal que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a empresa
estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas aquisições: na
primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos propriamente ditos, os
quais são transferidos para o parceiro-criador e posteriormente devolvidos já
transformados em animais para abate (resultado da parceria); e na segunda vez, dar-se-
ia pela apropriação do montante que compete ao parceiro-criador no contrato firmado,
pois neste montante estão agregados os custos dos insumos transferidos e outras
despesas de responsabilidade da empresa, adicionados àqueles de responsabilidade do
criador pessoa física.
Mantem-se as glosas neste ponto.
REVENDA DE GRÃOS E SUÍNOS PARA ABATE
Também foram excluídos da base de cálculo do crédito presumido as revendas de
grãos e aves e suínos para abate, pois houve a mera aquisição destes produtos para posterior
revenda, sem nenhuma industrialização:
48. No decorrer do período de apuração foram efetuadas revendas dos produtos “milho
em grãos”, “sorgo” e “suínos para abate”, sendo que foi apurado crédito presumido da
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

agroindústria sobre a aquisição dos mesmos, procedimento este incorreto, pois, por
óbvio, os produtos revendidos não foram utilizados como insumos para a produção das
mercadorias elencadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e, portanto, não geram direito a
apuração do referido benefício fiscal, condição esta, inclusive, disciplinada no inciso II
do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Em seu recurso, a Recorrente argumenta que não há vedação legal para a tomada
de créditos na revenda desses produtos, afirmando ainda que a lei não veda o aproveitamento de
crédito presumido em relação ao bem adquirido sem a incidência das contribuições, por estarem
sujeitas à isenção, alíquota zero ou suspensão dos tributos.
Pois bem, ressalte-se que não foi realizada glosa, aqui neste ponto, dos créditos
sobre despesas de insumos adquiridos com isenção, suspensão ou alíquota zero das
contribuições, portanto, tal argumento não tem pertinência ao caso. A glosa foi levada a efeito
porque a Recorrente simplesmente adquiriu do produtor rural produtos como produtos “milho
em grãos”, “sorgo” e “suínos para abate”, e realizou a simples revenda de tais produtos,
apurando crédito presumido sobre tais compras.
O artigo 8o da Lei 10.925/2004, no entanto, é claro que a aquisição destes bens
deve ocorrer num contexto de que se tratam de INSUMOS para a PRODUÇÃO de mercadorias
de origem animal para a alimentação humana ou animal:
Lei 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o [INSUMOS] das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29
de dezembro de 2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (grifei)
Por concordar com os argumentos da r. decisão de piso, transcrevo-os abaixo
como razão de decidir:
Crédito Presumido - Revenda de Grãos e Suínos para Abate
Sobre a glosa de crédito pesumido na revenda de “MILHO EM GRÃOS”, “SORGO” e
“SUÍNOS PARA ABATE”, entende a interessada que a legislação não realiza a
restrição sobre a aquisição ter sido utilizada como insumos para a produção e que não
existe vedação ao aproveitamento do crédito em relação ao bem adquirido que fosse
empregado em produtos sobre os quais não incidam a contribuição ou que estejam
sujeitos à isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência.
A princípio, é preciso deixar claro que não está em discussão o aproveitamento de
crédito em relação aos bens adquiridos para utilização em produtos cuja venda não há
incidência da contribuição, uma vez que a motivação da glosa, segundo o relato fiscal, é
que “foram efetuadas revendas dos produtos “milho em grãos”, “sorgo” e “suínos para
abate”, sendo que foi apurado crédito presumido da agroindústria sobre a aquisição dos
mesmos, procedimento este incorreto, pois, por óbvio, os produtos revendidos não
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

foram utilizados como insumos para a produção das mercadorias elencadas no art. 8o da
Lei no 10.925/2004 e, portanto, não geram direito a apuração do referido benefício
fiscal, condição esta, inclusive, disciplinada no inciso II do §4o do art. 8o da Lei no
10.925/2004”.
Como se nota, o dispositivo é claro ao estabelecer o direito ao crédito presumido às
pessoas jurídicas que produzam as mercadorias ali mencionadas, calculado sobre o valor
dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, adquiridos de pessoas físicas ou adquiridos de cerealista e de pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária. Já o inciso II do §4o do art. 8o da Lei no
10.925/2004, citado pela autoridade fiscal, veda justamente o aproveitamento do
benefício para o cerealista e a pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária, de
crédito em relação às vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas pessoas
jurídicas que produzam as mercadorias ali mencionadas.
Ora, se no caso, trata-se de revenda de produtos “MILHO EM GRÃOS”, “SORGO” e
“SUÍNOS PARA ABATE”, não há que se falar em produção ou aquisição de insumos
utilizados na fabricação de produtos, como requer a legislação.
Mantém-se as glosas neste ponto.
Saliente-se que quase dois anos após a apresentação do recurso voluntário, a
Recorrente protocolizou petição de fls. 235-255 para prestar esclarecimentos sobre o recurso
voluntário, juntando um laudo contendo memorial descritivo de seu processo produtivo em fls.
256-322 que nada acrescenta, além de já haver parte desse laudo juntado aos autos em sede de
manifestação de inconformidade, situado em fls. 66-103. Nesta nova peça processual, a
Recorrente o conceito de insumo do REsp no 1.221.170 – PR, já ventilado em seu recurso, para
discutir a essencialidade de despesas com fretes, pallets, despesas com exportação, tratamento de
água, EPI, materiais e manutenção realizada nas máquinas e equipamentos, bom como despesas
sanitárias.
Porém, entendo como impertinente a peça apresentada, bem como os laudos em
anexo. Isso porque em nada esclarecem, permanecendo as mesmas certezas sobre as glosas
revertidas e as mesmas faltas de comprovação sobre as glosas mantidas nesta assentada.
Ademais, o laudo de memorial descritivo é datado de 2012, com revisão realizada no ano de
2014. Assim, quando da apresentação do Recurso voluntário, a Recorrente já o tinha em mãos e
não o apresentou.
Desta feita, entendo preclusa a possibilidade de apresentação de provas, com base
no § 4o do art. 16 do decreto no 70.235/72, e não conheço dos documentos juntados
intempestivamente.
A despeito disso, um ponto importante deve ser destacado. Na petição de fls. 235-
255 a Recorrente traz a planilha elaborada pela própria fiscalização para acompanhamento do
termo de verificação fiscal. O detalhamento desta planilha, com os itens de despesas glosadas e
que compõe a rubrica “produtos e serviços diversos”, está em fls. 845 do processo administrativo
no 10935.720101/2014-17, onde resta controlado toda a fiscalização:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

Note que os totais dos meses que compõem o 4o trimestre de 2010 não
corresponde ao valor do somatório de seus itens. A título de exemplo, no mês de novembro o
total é de R$ 1.222.291,06. Este somatório foi transportado para planilha que consta nos
presentes autos, em fl. 128 , veja:

No entanto, somando cada um de seus itens, como assistência médica, pedágio
etc., o somatório correto deveria ser R$ 434.677,54. Assim, parece ter havido um simples erro de
soma. Com isso, no momento da liquidação deste acórdão, a unidade de origem deve conferir a
presença ou não do equívoco e, caso positivo, realizar a correção da soma.
DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC.
Quanto à discussão sobre a atualização monetária e aplicação dos juros SELIC
sobre os créditos de PIS e COFINS objeto de ressarcimento, tal possibilidade resta vedada, seja
por falta de previsão legal, seja por disposição expressa de enunciado de súmula deste E. CARF:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
CONCLUSÃO
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, afastando
as glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas com pallets, fretes de insumos
com suspensão, frete de produtos acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma empresa
e dos gastos com os bens e serviços abaixo discriminados:
- créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas
granjas e na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no
controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção de temperatura de
contêineres;
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-008.927 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.902383/2013-98

- material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em roupas, material
para desratização;
- serviço de controle de pragas, coleta e transporte de resíduos, controle de
qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica de rações, coleta e transporte de resíduos da
produção, manuseio de contêineres, controle e monitoramento de pragas, serviço de
carga/descarga e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial e material
utilizado para o transporte de amostras para laboratórios.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital